Tribunal: TJDFT
Processo: 0722275-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESE MAMÁRIA. PATOLOGIAS APRESENTADAS APÓS CIRURGIA. SÍNDROME DE ÁSIA E CONTRATURA CAPSULAR. POSTERIOR RETIRADA DAS PRÓTESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se verifica a autora, na qualidade de consumidora, e a ré, na condição de fornecedora, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 12, do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”, sendo inquestionável, portanto, a responsabilidade objetiva da Ré, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com os danos causados ao consumidor para se aferir a responsabilidade civil da Demandada.
3. No caso concreto, com base na perícia judicial realizada, restou evidenciado que não há qualquer defeito nas próteses, e que as patologias acometidas à autora estão relacionadas com a resposta autoimune do organismo em razão de implante de material estranho ao seu corpo, sendo um risco intrínseco de qualquer cirurgia que envolva o implante de silicone, razão pela qual não há nexo causal entre o alegado dano e o produto fornecido.
4. Ausente o nexo causal entre a necessidade de substituição da prótese mamária em razão das patologias apresentadas e do alegado defeito do produto, não é possível imputar qualquer responsabilidade à empresa fabricante.
5. Recurso conhecido e improvido.